Tribunal: TJDFT
Processo: 0701722-30.2017.8.07.0012
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701722-30.2017.8.07.0012 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDMILSON ALVES VIANA, BSB AUDIO &amp; BRASILIA GERADORES SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME EMBARGADO: BSB AUDIO &amp; BRASILIA GERADORES SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, HDI SEGUROS S.A., EDMILSON ALVES VIANA D E S P A C H O EDMILSON ALVES VIANA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/10 ID 15509985. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator